Tribunal: STF
Processo: Rcl 49469
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Josué Roberto da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Panorama e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos dos Processos 01001525-52.2019.8.26.0416 e 2198529-96.2021.8.26.0000, respectivamente.



    Colhe-se do ato reclamado as seguintes informações sobre o feito: 



    “(...) cuida-se de autos da ação de reintegração de posse em epígrafe, ajuizada pela CESP ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO PAULO S/A, em face do requerido e demais em fração de área descrita no processo nº 1001525-52.2019.8.26.0416 na cidade de Paulicéia/SP. 



    A ação de reintegração foi distribuída em 13/08/19. A primeira liminar foi deferida em 15/08/19 fls. 129/31. 



    Na origem afirma a autora ‘que os requeridos ocuparam área de 2.110,75 ha, matriculada sob nºs 14.137, 14.138, 14.139 e 14.140 junto ao ORI de Tupi paulista, localizada em Paulicéia-SP desapropriada e cadastrada sob referência PP-II-PR-E-191 - 1ª, 3ª e 4ª áreas, PP-II-PR-E-192 e PP-II-PR-E-192/001, áreas essas de segurança e de preservação permanente. Pretende a reintegração liminar da posse e a demolição das benfeitorias existentes na área e retirada do gado que lá apascenta.’ (fls. 129/31) 



    O MM Juíza deferiu a liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse para remoção dos ocupantes. Sobreveio a Pandemia COVID-19, e o requerido, peticionou no autos de origem a suspensão da reintegração de posse em virtude dos impactos negativos aos vulneráveis do cumprimento da presente possessória (fls. 264/66) a qual foi deferida em fls. 276 em 23/03/20. 



    Em fls. 315/21 (doc. 01) a requerente retoma o pedido de reintegração de posse, alegando em breve síntese a redução dos impactos negativos da Pandemia COVID-19, a redução dos ocupantes e a inexistência de vulnerabilidade diante da utilização de equipamentos (tratores, colheitadeiras, etc) por alguns agricultores. 



    O requerente questionou as alegações, a falta de provas e os efeitos da ADPF nº 828 do Supremo Tribunal Federal às fls.327 (doc. 02). O ilustre representante do parquet concordou com os argumentos da requerente às fls. 328/9 (doc. 03). 



    Em decisão às fls. 330/1 (doc. 04), o juízo de origem determina a reintegração de posse nos seguintes termos: ‘Não pode o judiciário servir para criação de direitos e sim para aplicação da justiça em seus estritos termos pela legislação vigente pelo princípio do livre convencimento motivado do juízo este deve decidir os objetos do litígio mediante o que consta dos autos, estando adstrito a isto. Assim, diante da peculiaridade do caso em tela e do que mais consta nos autos, determino a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor da autora, devendo esta realizar os atos necessários e de sua competência para efetivação da ordem.’ 



    E contra a decisão liminar do MM juízo de origem foram interpostos Agravo de Instrumento nº 2198529-96.2021.8.26.0000 com decisão antecipatória negando efeito suspensivo sem adentrar na argumentação do agravante de violação da ADPF nº 828 desta Suprema Corte. (doc. 05)”. (eDOC 1, pp. 2-3) 



    Diante disso, a parte reclamante alega, em síntese, que as decisões reclamadas teriam incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto determinaram a remoção de mais 100 (cem) famílias em vulnerabilidade social, sem garantia de realocação e com risco de perda do plantio e/ou da safra. 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse e, ao final, a cassação da decisão proferida nos autos do Processo 1001525-52.2019.8.26.0416, “para que assim atenda os requisitos da decisão liminar da ADPF 828 do STF, para que seja assegurada a dignidade da pessoa humana com a destinação destas famílias em moradias digna”. (eDOC 1, p. 33)



    As autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOCs 18 e 21)



    A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR À PANDEMIA. JUÍZO RECLAMADO NOTICIA A INEXISTÊNCIA DE FAMÍLIA RESIDINDO NO LOCAL, DESMATAMENTO E DANO AOS RECURSOS HÍDRICOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. - Reclamação que deve ser negada”. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    No ponto, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021)



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifico que o Juízo restabeleceu ordem de reintegração de posse, porquanto se trata de área de preservação permanente. Nesses termos, transcrevo trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem:



    “Tendo em vista a existência de área de preservação permanente e os registros fotográficos que indicam a existência de maquinário para cultura da área, não há situação de vulnerabilidade, conforme alegado pelos requeridos. Há, na verdade, exploração da área não autorizada o que não é admitido pelo Código Florestal, seja pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título (art. 7º da Lei 12.651/2012). 



    Não pode o judiciário servir para criação de direitos e sim para aplicação da justiça em seus estritos termos pela legislação vigente pelo princípio do livre convencimento motivado do juízo este deve decidir os objetos do litígio mediante o que consta dos autos, estando adstrito a isto. 



    Assim, diante da peculiaridade do caso em tela e do que mais consta nos autos, determino a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor da autora, devendo esta realizar os atos necessários e de sua competência para efetivação da ordem. 



    No entanto, observo que existe necessidade de intervenção dos demais órgãos do poder público para que prestem apoio ao cumprimento da medida, a fim de garantirem a paz e ordem pública, assistindo as pessoas que lá se encontram, de acordo com os princípios constitucionais vigentes (...)”. (eDOC 7) 



    Por oportuno, transcrevo trecho das informações encaminhadas pelo TJSP:



    “1. A reclamação envolve decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2198529-96.2021.8.26.0000, que tramita por esta 2ª Câmara de Direito Público, referente ao processo originário nº 1001525-52.2019.8.26.0416, da comarca de Panorama, movido pela CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo em face de Josué Roberto da Silva, Frente nacional de Luta Campo e Cidade e outros. 



    A demanda envolve ocupação indevida de área da Fazenda Bandeirantes, que está sob a responsabilidade da CESP e envolve área de preservação permanente, visando a manutenção de recursos hídricos. 



    2. Nesta ação a liminar foi deferida em 2019, pelo juízo de primeiro grau, sendo interposto o agravo anterior, que foi improvido (AI nº 2212333-05.2019.8.26.0000).



    O cumprimento da medida foi dificultado ante a resistência dos ocupantes, se tornando necessário a intervenção da polícia militar, conselho tutelar e secretaria de assistência social do município. 



    Com a pandemia, a medida acabou suspensa em março de 2020 (fls. 276 dos autos originais do processo 1001525-52.2019.8.26.0416). 



    Passados quase um ano e meio, a autora (CEASP) fez prova de que vários ocupantes já deixaram a área, que está apresentando sinais de desmatamento, ensejando novas invasões (fls. 318 e seguintes do processo 1001525-52.2019.8.26.0416). 



    Diante de tal quadro, foi deferida pelo juízo de primeiro grau o cumprimento da ordem que já havia sido dada há dois anos (fls. 129/131 do processo 1001525-52.2019.8.26.0416) e que até o momento não foi cumprida. 



    A medida já foi suspensa por quase um ano e meio por conta da pandemia, o que era tempo suficiente para os eventuais ocupantes deixarem a área até procedendo a colheita de suas plantações. 



    3. Em relação a alegação de violação da decisão da ADPF nº 828, há que se considerar a natureza da ocupação da área.



    Como consta dos autos, a área não é propriamente ocupada para moradia, mas apenas para exploração de atividade agrícola, como se verifica pelas fotos de fls. 85/106 e do processo 1001525-52.2019.8.26.0416. 



    Além disso, como já dito, grande parte da área já teria sido abandonada e desmatada (cf. fotos de fls. 315/321 do processo 1001525-52.2019.8.26.0416), o que teria justificado a decisão de primeiro grau de determinar a reintegração de posse para solucionar o problema da área de preservação de recursos hídricos”. (eDOC 21) 



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de ocupação irregular de áreas de preservação ambiental permanente não foi abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 47.925, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.7.2021; Rcl 48.490, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.9.2021 e Rcl 49.715, DJe 5.10.2021, este último com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 828. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação. 



    Por fim, apenas registro que é de extrema importância a observância da determinação proferida da autoridade reclamada no sentido de assegurar a “intervenção dos demais órgãos do poder público para que prestem apoio ao cumprimento da medida, a fim de garantirem a paz e ordem pública, assistindo as pessoas que lá se encontram, de acordo com os princípios constitucionais vigentes”.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente